Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712078-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DA SILVA DE SOUZA, LAIS CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, LOHANNE ALVES DE OLIVEIRA, LUCAS MHATTEUS BARBOSA DE LIMA, MAIARA PEREIRA LOPES, MARINA CORREA DE FARIA, TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência com o fim de suspender o ato administrativo que eliminou os agravantes do concurso público objeto dos autos, possibilitando-os a participar das demais fases do certame (ID 16385243). Os agravantes alegam ter sido informada pela banca examinadora a data de início do curso de formação, qual seja, 8 de junho de 2020, o que configuraria a urgência da medida pleiteada. Juntam, ainda, documentos produzidos pela banca examinadora (IBRAE), nos quais esta se manifesta favoravelmente à aplicação do sistema universal como metodologia de ajuste proporcional ao sistema de pontuação. Verifica-se, no entanto, que os agravantes não trouxeram qualquer elemento novo capaz de modificar a conclusão acerca da ausência da plausibilidade do direito, um dos pressupostos ao deferimento da liminar vindicada. Os documentos juntados pelos agravantes são de data anterior ao ajuizamento da presente demanda e, de qualquer forma, não se relacionam a ela, pois, apesar de serem manifestações da banca examinadora, contradizem a manifestação da própria entidade na contestação apresentada no processo de origem (ID 63500168), na qual é requerida a total improcedência do pedido dos autores. Assim, não cabe a análise acerca da eventual urgência da medida em virtude de ter sido informada a data de início do curso de formação, pois, para concessão da medida liminar, é necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos atinentes à plausibilidade do direito invocado e à urgência do pleito. Não verifico, portanto, ser o caso de reforma imediata do ato hostilizado, pelo que mantenho a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, pelas mesmas razões expendidas outrora, devendo prosseguir o recurso com o cumprimento das diligências determinadas. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator